Tribunal: TJSP
Processo: 1012129-41.2019.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
AUTOR - GRATUIDADE PROCESSUAL - PESSOA FÍSICA - APOSENTADO - HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA - DEMONSTRAÇÃO - favor legal - CONCESSÃO.

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - AUTOR - EXERCÍCIO SOBRE A ÁREA - NÃO COMPROVAÇÃO - LITÍGIO - NATUREZA POSSESSÓRIA E NÃO PETITÓRIA - ÓNUS DA PROVA - DESCUMPRIMENTO DOS ARTS. 373, I, E 561 DO CPC E DO ART. 1210, § 2o, DO CÓDIGO CIVIL - PEDIDO INICIAL - IMPROCEDÊNCIA

Ementa:

AUTOR - GRATUIDADE PROCESSUAL - PESSOA FÍSICA - APOSENTADO - HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA - DEMONSTRAÇÃO - favor legal - CONCESSÃO.

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - AUTOR - EXERCÍCIO SOBRE A ÁREA - NÃO COMPROVAÇÃO - LITÍGIO - NATUREZA POSSESSÓRIA E NÃO PETITÓRIA - ÓNUS DA PROVA - DESCUMPRIMENTO DOS ARTS. 373, I, E 561 DO CPC E DO ART. 1210, § 2o, DO CÓDIGO CIVIL - PEDIDO INICIAL - IMPROCEDÊNCIA - SENTENÇA - MANUTENÇÃO.

APELO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.